Tribunal: TJSP
Processo: 1026427-35.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Cobrança de despesas condominiais. Ação regressiva. R, sentença de procedência, com apelo só da ré. Preliminares afastadas. Obrigação de natureza propter rem. Pagamento do débito pela apelada. Possibilidade de regresso contra a ré. Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso da requerida.